Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA PERANTE O CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a ata de arrematação do imóvel posto “sub judice” prevê expressamente que, após a quitação, é assegurado aos promissários compradores o direito de realizar a averbação da compra, cabendo a eles o pagamento das despesas com a outorga da escritura e das demais despesas necessárias para a transferência da propriedade.
2. Enquanto não houver a transferência do bem, a credora fiduciária continuará como dona do imóvel, sendo responsável pelas eventuais dívidas, como o débito pelo IPTU, caso inadimplido pelos promissários compradores.
3. Diante da inexistência de elementos que infirmem o direito da credora fiduciária, é dever dos promissários compradores cumprirem com sua obrigação de transferir a propriedade do bem arrematado em leilão público perante o cartório de imóveis competente, bem como promoverem a transferência da titularidade do bem perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
4. Apelação conhecida e não provida.